Tribunal: TJMT
Processo: 1033213-25.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033213-25.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE XAVIER DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 141.531.731-34 (APELADO), JADER XAVIER DE CAMPOS - CPF: 018.644.451-65 (ADVOGADO), ELZIRA TAUBE - CPF: 206.927.811-53 (APELADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSÉ XAVIER DE CAMPOS SOBRINHO (APELADO), JOSE XAVIER DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 141.531.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZIRA TAUBE - CPF: 206.927.811-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do
de cujus
, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença exarada na Ação de Cobrança de Seguro n.1033213-25.2022.8.11.0002, que tramitou na Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, na qual o Juízo
a quo
,
julgou procedente
o pleito exordial, para
condenar
a ré\apelante nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR solidariamente, as partes BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS a quitar o saldo devedor dos contratos de empréstimos firmados entre o falecido e o BANCO DO BRASIL, outorgando quitação dos contratos de nº 873639155 e 926994124.

Condeno as partes requeridas no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de Id.208629724, em síntese o banco recorrente alega não haver falha na prestação de serviço, no que tange a recusa do benefício seguro prestamista, em razão da omissão de doença preexistente.

A seguradora, em suas razões de Id.208629727, de forma preliminar alega cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa. Conseguinte, sustenta que por motivo de doença preexistente do
de cujus
, não informada na contratação, se caracteriza a perda do direito à indenização.

Contrarrazões nos Ids.208629730 e 208629731. Sem preliminar.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA e ILEGITIMIDADE ATIVA

Eminentes pares.

A parte recorrente sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, na medida em que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada uma causa que não suporta este tipo de julgamento, uma vez que reputa ser necessária uma maior dilação probatória e realização de perícia documental indireta.

Melhor razão falta ao apelante nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, inclusive a pericial documental indireta, como requer o recorrente, quando o conjunto probatório já juntado aos autos mostra-se suficiente para o convencimento do prolator da sentença, pois só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

A par do exposto, segue jurisprudência pertinente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – PEDIDO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.” (Ap 67515/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013) (grifo nosso)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS - (2ª FASE)
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 330, INC. I, DO CPC – ÔNUS DE PRESTAR AS CONTAS, NO CASO, DEVOLVIDO AO AUTOR, NA FORMA DO ART. 915, PÁR. 3º, SEGUNDA PARTE, DO CPC – MANIFESTA DESÍDIA DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO. APELO IMPROVIDO.” (TJSP - 3ª Câmara de Direito Privado – APC nº 9088091-06.2006.8.26.0000 - Rel. Des. ADILSON DE ANDRADE j. 05.07.2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo
. A ação de prestação de contas não se presta para fins de revisão contratual. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios quando arbitrado em consonância com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.” (TJMS – Segunda Turma Cível - APC nº. 2008.024480-2 - Rel. Des. Tânia G. F. Borges - j. 09.08.11) (grifo nosso)

Com relação à tese de ilegitimidade ativa da parte apelada para propor a presente demanda, entendo que esta tese não merece prosperar.

Analisando os autos, verifico que consta certidão de casamento de Id.208629292, com a Sra. Elzira Taube Xavier de Campos, respeitada a ordem legal de sucessão, que nesta lide compõem regularmente o polo ativo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA VINCULADO À PARTICIPAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL - MORTE DO SEGURADO - REQUERIMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS
- NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE - RECLAMO AFORADO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FIGURA COMO PRINCIPAL BENEFICIÁRIA -
LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA PLEITEAR O ESTRITO CUMPRIMENTO DA AVENÇA - PRELIMINAR RECHAÇADA
- ARGUMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À SEGURADORA - DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de seguro de vida em grupo de prestamistas, firmado para garantir o adimplemento de determinado investimento em caso de falecimento ou invalidez permanente do contratante, possuem os herdeiros do segurado legitimidade para pleitear judicialmente o estrito cumprimento da avença securitária, com a quitação do saldo devedor
, mormente diante da inércia da empresa estipulante, principal beneficiária do seguro. (...)" (Apelação Cível n. , de Ibirama, Des. Monteiro Rocha, j. em 18-12-2008) (grifo nosso)

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO

Colenda Câmara.

O recurso manejado não comporta provimento.

Consta dos autos que o falecido José de Campos Sobrinho celebrou dois contratos de empréstimo consignado, o primeiro foi firmado em 05/06/2016 n. 873639155 e o segundo em 23/09/2019 n .926994124, e que o óbito ocorreu em 20/11/2019. Ambos os contratos contavam com seguro prestamista.

Assim, após seu falecimento e realizada a abertura do inventário, a inventariante acionou os seguros, e as seguradoras se negaram a cumprir o pactuado sob alegação de que o segurado possuía doença pré-existente, fato que motivou a distribuição da presente demanda.

Pois bem.

Inicialmente, registro que é indiferente o fato de a relação contratual entre as partes nesta lide ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque, no caso em apreço, isto seria importante apenas para a verificação do ônus da prova, conforme se extrai do § 1º, do art. 373, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Como é de conhecimento geral, o contrato de seguro, consoante definição legal, é aquele pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de um valor, a indenizá-la pelos prejuízos resultantes de riscos futuros, predeterminados na apólice.

Assim sendo, a responsabilidade do segurador encontra-se limitada ao risco assumido, de modo que não possui obrigação de garantir ao segurado riscos não incluídos no contrato.

Por outro lado, o seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Logo, mesmo que a indenização seja devida pela seguradora à financeira, entendo que o financiado e seus herdeiros têm legitimidade para cobrar o cumprimento do contrato, já que eles próprios são os responsáveis pelo saldo devedor.

No caso, a sentença considerou indevida a recusa do pagamento da cobertura estabelecida no seguro. Conforme se vê dos autos, a negativa administrativa foi fundamentada por suposta doença preexistente do
de cujus
.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ:

“A recusa de cobertura securitária,sob a alegação de doença preexistente,é ilícita se não houver a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Compulsando os autos, verifico que ao contratar o seguro, o segurado não preencheu nenhuma informação acerca de eventual doença preexistente, vez que nada lhe fora exigido nesse sentido, ao menos carece comprovação.

Lado outro, no questionamento de contrato de seguro, presume-se a boa-fé das partes envolvidas, enquanto a má-fé necessita de comprovação, a fim de ser afastada a cobertura securitária.

Portanto, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, não restou evidenciada a má-fé do contratante, tendo em vista que a seguradora não apresentou qualquer prova de que tenha havido questionamento de sua parte acerca das condições de saúde da falecida ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.

Além disso, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu a segurada a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia.

A par do exposto é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram inúmeros julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I - Consoante entendimento desta Corte,
a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado.
II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.” (AgRg no Ag 1.062.383/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008) (grifo nosso)

“Contrato de seguro de vida em grupo. Precedentes da Corte. 1.
Já assentou a Corte que aceitando a seguradora a "proposta de adesão, mesmo quando o segurado não fornece informações sobre o seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode, por essa razão, ocorrendo o sinistro, recusar-se a indenizar
”. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 272.830/SE, 3ª T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15-3-2001, DJ 07-5-2001, p. 140) (grifo nosso)

“SEGURO DE VIDA.
DOENÇA PREEXISTENTE
. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE.
Conforme entendimento pacificado desta Corte, a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado.
Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO -
SEGURADORA QUE SE NEGA A PAGAR O SEGURO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
- FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR À DEVIDA INFORMAÇÃO ACERCA DO TEOR DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE DA SEGURADA E A DOENÇA DA QUAL SOFRIA - AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO - RISCO POR CONTA DA SEGURADORA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Se a seguradora aceita a proposta de adesão sem exigir do segurado, informações ou mesmo um exame prévio para avaliação de seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode por essa razão recusar-se a indenizar, sob alegação de doença preexistente
.” (TJMT – RAC 16.048/2005 – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas – j. em 03.08.2005) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.
Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguarsobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveisriscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro”
(RAC N. 0055901-90.2013.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Dirceu Dos Santos, J. 22.09.21 - negritei)

A vista disso, diante da ausência de má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.

Dessa forma, ao contrário do que alega o Banco do Brasil, não resta dúvida que o apelado foi prejudicado pelo defeito decorrente da falha na prestação de serviços dos apelantes ao lhe negar a indenização do seguro prestamista, não havendo que se falar em exclusão da obrigação de indenizar/emitir a carta de crédito em benefício do espólio.

A propósito:

“PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO FALECIDO – LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os herdeiros de pessoa consorciada falecida têm direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.
A demora na liberação do valor da carta de crédito aos herdeiros do falecido, não constitui fato capaz de gerar danos morais, porquanto não ficou demonstrado o efetivo prejuízo e abalo psíquico dos beneficiários (RAC n. 000244-66.2018.811.0010. 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.09.21)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada merece ser mantida nos seus íntegros fundamentos.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da parte recorrida para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024